Tribunal: STF
Processo: HC 239043
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Seiiti Brum contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 185.622/SP (documento eletrônico 13).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi “[...] preso em flagrante no dia 5 de abril de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. No momento da prisão, foram apreendidos cerca de 2kg de maconha, uma pistola e munições” (documento eletrônico 12, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “Conforme demonstram as provas documentais, o processo se iniciou na Comarca de Diadema, mas quando dado cumprimento à medida cautelar de busca e apreensão e localizado o corpo do delito, o paciente foi apresentado no Juízo da Capital de São Paulo, ou seja, perante autoridade absolutamente incompetente. É dizer, o Juízo de Diadema decretou a medida cautelar, foi cumprida pelos agentes policiais de Diadema, mas o paciente respondeu ao processo perante o Juízo da Capital Paulista – 32ª Vara Criminal do Foro da Barra Funda. Evidentemente, a defesa arguiu o INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, antes mesmo de apresentar a Resposta à Acusação. Após ouvido o Ministério Público, sobreveio a r. decisão do Juízo Singular que indeferiu o pedido da defesa, mantendo os autos em seu processamento e não remeteu ao Tribunal Paulista, prevalecendo o ataque ao Princípio do Devido Processo Legal.



    [...]



    A defesa, sem pestanejar, impetrou Habeas Corpus perante a Corte Estadual, na medida em que o paciente estando preso preventivamente, e ainda mais sendo a decisão proferida por Juízo absolutamente incompetente, tendo o direito ambulatorial ferido acintosamente. O pedido liminar foi indeferido e solicitadas informações ao magistrado da Capital de São Paulo, que as prestou. Remetidos ao Ministério Público em Segundo Grau de Jurisdição, que, após exarar seu nobre Parecer, sobreveio a r. decisão colegiada que denegou a ordem de habeas corpus postulada, entendendo ser competente o juízo da 32ª Vara Criminal da Capital de São Paulo.



    [...]



    Face à decisão proferida pela Corte Paulista, foi tirado o Recurso Ordinário Criminal em Habeas Corpus, sendo submetido à relatoria de Sua Excelência, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, invejado magistrado da Quinta Turma do Tribunal da Cidadania. Ocorre que Sua Excelência proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso e denegando a ordem, quando, então, se interpôs Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, apontando que o próprio ministro relator proferiu decisões diferentes em outros processos da mesma espécie: reconhecendo como competente o juízo que primeiro toma conhecimento da ação cautelar. Sobreveio a r. decisão colegiada que negou provimento ao agravo, tendo encerrada a jurisdição naquele Tribunal do Cidadão.



    [...]



    Veja-se o que constou do ato coator: ‘(...) não há nos autos elementos que permitam concluir por eventual conexão probatória entre os crimes imputados ao agravante e aqueles originalmente investigados pelo Juízo de Diadema, o que afasta a possibilidade de reunião dos delitos na mesma esfera judicial por força da conexão’.



    ORA, O JUÍZO DE DIADEMA ACATOU A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. OS MESMOS POLICIAIS DAQUELA DELEGACIA CUMPRIRAM O MANDADO. EVIDENTEMENTE SÃO OS MESMOS FATOS. ORA, SE NÃO HOUVESSEM ELEMENTOS CAPAZES DE CONCLUIR PELA CONEXÃO ENTRE A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE DIADEMA, PELO CUMPRIMENTO DO ATO PELOS AGENTES POLICIAIS DE DIADEMA, COM A PRISÃO DO PACIENTE, QUAL SERIA A LÓGICA DE O PACIENTE SER PRESO POR ARMEZENAR DROGA DENTRO DE SUA CASA? ALIÁS, O PRÓPRIO DELEGADO DE POLÍCIA APONTA O ENDEREÇO DO PACIENTE; O PRÓPRIO JUÍZO DA 32ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL AFIRMA QUE O CRIME FOI APURADO PELA COMARCA DE DIADEMA; O MESMO É REPETIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. SERIA, NO MÍNIMO, ABSURDO PENSAR DIFERENTE. NÃO TEM COMO SE CONFORMAR: SE O PACIENTE FOI PRESO POR ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO PELO JUÍZO DE DIADEMA, COMO NÃO TEM COMO CONCLUIR PELA CONEXÃO ENTRE A ORDEM EMANADA PELO JUÍZO DE DIADEMA COM O ATO CUMPRIMENTO PELOS POLICIAIS DE DIADEMA??????



    Não tem lógica nenhuma, Excelência. Evidentemente, o juízo de Diadema decretou a busca e apreensão, foi cumprida pelos policiais da Delegacia de Polícia de Diadema, que apresentou o paciente perante o Juízo da Capital – outra comarca – e perante o Juízo da Capital que tramita o processo, e isso não pode ser admitido.” (documento eletrônico 1, pp. 4-6)  



    Ao final, requer:  



    “O deferimento da providência LIMINAR para: i) reconhecer a INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 32ª VARA CRIMINAL DA BARRA FUNDA, anulando-se todos os atos praticados até o momento, arquivando-se e expedindo-se o competente alvará de soltura; ii) no mérito, seja a autoridade coatora declarada INCOMPETENTE e determinar arquivamento do feito, por ser medida de justiça.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE ATESTADA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE POR ESTA CORTE SUPERIOR. INVÁVEL NOVO EXAME DO TEMA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA FIXADA PELO LOCAL DA INFRAÇÃO. RITO DA LEI DE DROGAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no sentido de que ‘não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’ (AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019). 2. Na hipótese dos autos, a legitimidade da prisão preventiva do agravante já foi analisada em mais de uma oportunidade por este Superior Tribunal de Justiça (HC n. 823.068/SP, HC n. 834.566/SP, RHC 184.373/SP, HC 861.490/SP, RHC 188.857, HC 864.758/SP, HC 872.493/SP). Inviável, portanto, novo exame do tema. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a competência será, em regra, determinada pelo juízo do lugar no qual se consumar a infração, conforme disposto no art. 70, caput, do CPP. Tratando-se, contudo, de crime continuado ou permanente, praticado no território de duas ou mais jurisdições, a competência será fixada pela prevenção, nos termos dos arts. 71 e 83 do CPP. Precedentes. 4. Na espécie, a denúncia fundamentou-se exclusivamente na apreensão dos entorpecentes, da arma de fogo e das munições. Ausentes elementos que permitam concluir que a prática dos delitos se estendia pelo território de outras jurisdições, não há se falar em incompetência do juízo do local no qual se consumou a infração. 5. Da mesma forma, não há nos autos elementos que permitam concluir por eventual conexão probatória entre os crimes imputados ao agravante e aqueles originalmente investigados pelo Juízo de Diadema, o que afasta a possibilidade de reunião dos delitos na mesma esfera judicial por força da conexão. 6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a não observância do rito procedimental previsto na Lei de Drogas gera nulidade relativa. Dessa forma, cabe à defesa demonstrar, com base em elementos concretos, eventuais prejuízos suportados pela não observância do mencionado rito, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 13, pp. 1-2, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.



    Estabelece o art. 70, caput, do Código de Processo Penal, que “[a] competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    “HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. CRIME TRIBUTÁRIO – CONSUMAÇÃO. O crime do artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, por consubstanciar delito material, consuma-se com a constituição definitiva do crédito tributário – verbete vinculante nº 24 da Súmula do Supremo. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal”. (HC 166.662/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2/7/2021, grifei)  



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O recurso em habeas corpus não sofre o obstáculo decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO. Vício decorrente de incompetência territorial encerra nulidade relativa, devendo ser articulado em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (RHC 140.653/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/4/2021, grifei).  



    Pois bem. No caso, “a denúncia fundamentou-se exclusivamente na apreensão dos entorpecentes, da arma de fogo e das munições. Ausentes elementos que permitam concluir que a prática dos delitos se estendia pelo território de outras jurisdições, não há se falar em incompetência do juízo do local no qual se consumou a infração” (grifei).  



    Além disso, consta do acórdão da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que “[...] o endereço do paciente, no qual houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão em seu desfavor, é Rua São João Batista, 127, apto 25, bairro Cambuci, São Paulo/SP (fls. 35/36 dos autos originários), não vislumbro incompetência territorial da d. autoridade apontada como coatora, pois a consumação dos crimes em análise ocorreu na comarca de São Paulo” (documento eletrônico 11, p. 4).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator